Tribunal: CARF
Processo: 15504.725970/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTAS DE DÉBITO. EMISSÃO TARDIA DE NOTAS FISCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO CARACTERIZADA.
A alegação de reestruturação operacional e de parceria com escritório de advocacia, com suposto tratamento dos valores recebidos como “reembolso de despesas”, não afasta a obrigação legal de emissão de notas fiscais no momento da prestação dos serviços (Lei no 8.846/94). A emissão tardia, apenas após ação fiscal, sem comprovação de oferecimento espontâneo à tributação, caracteriza omissão de receitas nos termos do art. 283 do RIR/1999. Inexistência de mero formalismo. Autuação mantida.
LUCRO REAL. DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO.
É incabível o reconhecimento de custos e despesas na apuração do Lucro Real quando o contribuinte não apresenta documentação hábil e idônea que comprove a efetiva ocorrência e a natureza usual e necessária dos dispêndios, nos termos da legislação fiscal. A apresentação isolada de planilhas sem respaldo probatório documental não é suficiente para recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
LUCRO REAL. IRPJ E CSLL. DEDUTIBILIDADE DE PIS E COFINS LANÇADOS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA.
Os valores de PIS e COFINS lançados de ofício, com exigibilidade suspensa por impugnação administrativa, não configuram despesas efetivamente incorridas para fins de dedução na apuração do Lucro Real. Nos termos do art. 41, §1o, da Lei no 8.981/95 e do entendimento constante do Parecer Normativo CST no 07/76, tais valores somente poderão ser deduzidos após decisão final desfavorável ao contribuinte.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL NO TVF. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não se configura nulidade por ausência de capitulação legal no Termo de Verificação Fiscal quando o Auto de Infração indica os dispositivos legais infringidos e os elementos constantes dos autos possibilitam à contribuinte compreender a acusação e exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FATOS COMPROVADOS NOS AUTOS.
Inexiste necessidade de prova pericial quando o lançamento se baseia em elementos documentais concretos, como contratos, notas fiscais e comprovantes de pagamento, e não em presunções. Pedido indeferido.
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais do IRPJ, em concomitância com a aplicação da multa de ofício pela falta de pagamento/declaração das diferenças do imposto apuradas em procedimento fiscal, em razão de expressa disposição legal e em face das incidências ocorrerem em situações fáticas distintas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. OMISSÃO REITERADA DE RECEITAS. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA.
É cabível a responsabilização de sócios-administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando evidenciada conduta reiterada de omissão de receitas, em infração direta à legislação tributária. A ausência de emissão de documentos fiscais e de escrituração regular configura infração à lei e afasta a tese de mero erro, legitimando a sujeição passiva solidária dos administradores.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE. RELAÇÃO ENTRE INFRAÇÕES. ART. 138 DO CTN.
A emissão de notas fiscais e a retificação de declarações após o início de procedimento fiscal relacionado à mesma infração, ainda que em face de terceiro vinculado, afasta a caracterização da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN e do art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725970/2019-36
ACÓRDÃO
1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇO DE COBRANÇA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTAS DE
DÉBITO. EMISSÃO TARDIA DE NOTAS FISCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE
TRIBUTAÇÃO ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO CARACTERIZADA.
A alegação de reestruturação operacional e de parceria com escritório de
advocacia, com suposto tratamento dos valores recebidos como
“reembolso de despesas”, não afasta a obrigação legal de emissão de notas
fiscais no momento da prestação dos serviços (Lei no 8.846/94). A emissão
tardia, apenas após ação fiscal, sem comprovação de oferecimento
espontâneo à tributação, caracteriza omissão de receitas nos termos do
art. 283 do RIR/1999. Inexistência de mero formalismo. Autuação mantida.
LUCRO REAL. DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO.
É incabível o reconhecimento de custos e despesas na apuração do Lucro
Real quando o contribuinte não apresenta documentação hábil e idônea
que comprove a efetiva ocorrência e a natureza usual e necessária dos
dispêndios, nos termos da legislação fiscal. A apresentação isolada de
planilhas sem respaldo probatório documental não é suficiente para
recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
LUCRO REAL. IRPJ E CSLL. DEDUTIBILIDADE DE PIS E COFINS LANÇADOS DE
OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA DESPESA.
Os valores de PIS e COFINS lançados de ofício, com exigibilidade suspensa
por impugnação administrativa, não configuram despesas efetivamente
incorridas para fins de dedução na apuração do Lucro Real. Nos termos do
art. 41, §1o, da Lei no 8.981/95 e do entendimento constante do Parecer
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
2
Normativo CST no 07/76, tais valores somente poderão ser deduzidos após
decisão final desfavorável ao contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO LEGAL NO TVF.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não se configura nulidade por ausência de capitulação legal no Termo de
Verificação Fiscal quando o Auto de Infração indica os dispositivos legais
infringidos e os elementos constantes dos autos possibilitam à contribuinte
compreender a acusação e exercer plenamente o contraditório e a ampla
defesa.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FATOS COMPROVADOS NOS AUTOS.
Inexiste necessidade de prova pericial quando o lançamento se baseia em
elementos documentais concretos, como contratos, notas fiscais e
comprovantes de pagamento, e não em presunções. Pedido indeferido.
ESTIMATIVAS MENSAIS. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das
estimativas mensais do IRPJ, em concomitância com a aplicação da multa
de ofício pela falta de pagamento/declaração das diferenças do imposto
apuradas em procedimento fiscal, em razão de expressa disposição legal e
em face das incidências ocorrerem em situações fáticas distintas.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS-ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À
LEI. OMISSÃO REITERADA DE RECEITAS. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
MANTIDA.
É cabível a responsabilização de sócios-administradores, nos termos do art.
135, III, do CTN, quando evidenciada conduta reiterada de omissão de
receitas, em infração direta à legislação tributária. A ausência de emissão
de documentos fiscais e de escrituração regular configura infração à lei e
afasta a tese de mero erro, legitimando a sujeição passiva solidária dos
administradores.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. EXCLUSÃO
DA ESPONTANEIDADE. RELAÇÃO ENTRE INFRAÇÕES. ART. 138 DO CTN.
A emissão de notas fiscais e a retificação de declarações após o início de
procedimento fiscal relacionado à mesma infração, ainda que em face de
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
3
terceiro vinculado, afasta a caracterização da denúncia espontânea, nos
termos do art. 138 do CTN e do art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, em rejeitar a conversão do julgamento em perícia, e, no mérito,
em dar parcial provimento aos recursos, apenas para afastar o art. 124, incisos I e II, como
fundamento das responsabilidades imputadas a terceiros, sendo as demais matérias de mérito
decididas nesses termos: (i) por unanimidade de votos, confirmadas as exigências principais e (ii),
por voto de qualidade, mantidas as multas isoladas exigidas concomitantemente com a multa de
ofício – vencidos os Conselheiros Cristiane Pires McNaughton (Relatora), Gustavo Schneider
Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho – que cancelavam as exigências das multas isoladas,
matéria a qual foi atribuída a redação do voto vencedor ao Conselheiro Roney Sandro Freire
Correa.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária.

RELATÓRIO
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
4
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02 a 38), lavrado contra contribuinte, Global
Teleatendimento e Telesserviço de Cobrança Ltda, e os responsáveis, Sérgio Eduardo Andrade de
Freitas, Rodrigo de Castro Quelotti e Cristiano Ayres de Figueiredo, para a exigência do crédito
tributário no montante de R$ 36.976.550,46.
No Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 40 a 54), a autoridade fiscal registra que o
objetivo do procedimento foi analisar os créditos de PIS e COFINS apropriados pela empresa
ALVARENGA ADVOCACIA, com base nas supostas notas fiscais de serviços emitidas pela GLOBAL
TELEATENDIMENTO LTDA no ano-calendário de 2015. A GLOBAL foi considerada como empresa
fornecedora de serviços sujeitos à não-cumulatividade.
Vejamos a seguir os principais trechos do TVF:
DA INFRAÇÃO APURADA – OMISSÃO DE RECEITAS
7. Conforme exposto, foi aberto procedimento de diligência fiscal na empresa
GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA, onde a
mesma foi intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 01, com ciência
em 25 de junho de 2019, nos seguintes termos:
1. Em procedimento fiscal na empresa Reale Advogados Associados (atual
Alvarenga Reale Sociedade Individual de Advocacia), CNPJ no 08.451.284/0001-44,
apuramos que a mesma contratou seus serviços no ano de 2015.
2. Relativamente a tais operações, pede-se que sejam apresentados:
A. Cópia das notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados no ano-
calendário 2015; B. Cópia dos contratos celebrados com a empresa.
3. Adicionalmente, pede-se que seja apresentada cópia do contrato social e
respectivas alterações contratuais (meio digital). Os documentos deverão ser
gravados num disco de CD-R ou DVD-R, com a identificação externa do seu
conteúdo e deverão ser autenticados pelo Sistema Validador de Arquivos – SVA,
que podem ser obtidos na página da Receita Federal.
4. Lembramos que, conforme art. 7o, § 1o do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, o óbice à espontaneidade é extensivo aos terceiros envolvidos nas infrações
que vierem a ser verificadas, independentemente de intimação específica. No
presente caso, como a empresa “Reale” encontra-se sob ação fiscal desde 19 de
julho de 2018, não cabe denúncia espontânea relativamente aos atos com ela
praticados que constituam infração à legislação tributária. Em relação a tais atos,
perdeu-se a espontaneidade em 19 de julho de 2018, data em que ocorreu o
início do procedimento fiscal, independente de intimação específica.
5. A resposta à presente intimação deverá ser prestada por escrito, datada e
assinada pelos sócios da empresa – Sr. Sergio Eduardo Andrade de Freitas e Sr.
Rodrigo de Castro Quelotti – ou por seu representante legal constituído mediante
procuração com firma reconhecida em cartório.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
5
8. Em sua resposta, datada de 05 de julho de 2019, a empresa GLOBAL
TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA apresentou os
documentos a seguir relacionados:
A. Notas fiscais emitidas em 2015 relativas aos serviços prestados em 2015; B.
Notas fiscais emitidas em 2019 relativas aos serviços prestados em 2015; C.
Contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa ALVARENGA REALE
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, então denominada REALE ADVOGADOS
ASSOCIADOS; D. Contrato social e posteriores alterações contratuais.
9. Na Escrituração Contábil Fiscal – ECF da empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E
TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA verificamos que a mesma optou pela
apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real anual e em seu Contrato Social e
respectivas alterações, apuramos que a empresa diligenciada tem por objeto
social:
“a atividade de serviços de centro de contatos telefônicos (Contact Center),
teleatendimento e telesserviços, notadamente com o intuito de efetuar contatos
ativos e receptivos para auxílio em realização de cobranças extra-judicais
administrativas e ainda recuperação de créditos inadimplidos para clientes, com a
transferência aos clientes dos pagamentos recebidos” 10. Paralelamente, ainda
no intuito de comprovar a efetividade da operação de prestação de serviços,
intimamos a empresa ALVARENGA REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
por meio do Termo de Intimação Fiscal no 05, com ciência em 25 de junho de
2019, nos seguintes termos:
1. Em continuidade ao procedimento de auditoria fiscal, pedimos que sejam
apresentados os seguintes elementos:
A – Cópia de todos os comprovantes de pagamentos efetuados à empresa Global
Teleatendimento e Telesserviços de Cobranças Ltda., CNPJ 04.342.071/0001-23
pelos serviços prestados pela mesma no anocalendário 2015.
B – Cópia dos contratos de prestação de serviços celebrados com a empresa
Global
Teleatendimento
e
Telesserviços
de
Cobranças
Ltda.,
CNPJ
04.342.071/0001-23 relativos aos serviços prestados pela mesma no ano-
calendário 2015.
11. Em atendimento ao referido Termo, a empresa ALVARENGA REALE
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA apresentou o documento datado de 05
de julho de 2019, onde relacionou os documentos anexados ao mesmo:
“(i) planilha com demonstrativo dos pagamentos realizados à empresa Global
Teleatendimento e Telesserviços de Cobrança Ltda. atinentes aos serviços
prestados à Peticionária no decorrer do ano-calendário de 2015; (ii)
comprovantes de transferências bancárias localizados até o momento,
requerendo, desde já, dilação para apresentar os demais, os quais já foram
solicitados pela Peticionária diretamente a instituição financeira que mantinha
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
6
conta à época; (iii) cópia do contrato de prestação de serviços firmado com a
pessoa jurídica acima mencionada”
Por meio do documento datado de 12 de julho de 2019, a empresa apresentou os
documentos faltantes, ou seja, os comprovantes de transferências bancárias para
pagamento dos serviços prestados pela empresa GLOBAL TELEATENDIMENTO E
TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA.
12. Assim, da análise dos documentos apresentados por ambas as empresas,
prestadora e contratante, concluímos pela efetividade dos serviços prestados,
conforme notas fiscais emitidas, contrato de prestação de serviços e
comprovantes de pagamento, que forneceram a convicção necessária sobre a
efetividade da operação. Como os serviços foram efetivamente prestados,
concluímos pela correção na apuração dos créditos de PIS e COFINS por parte da
empresa ALVARENGA REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA no ano de
2015. Por outro lado, a comprovação da efetividade da prestação de serviços nos
levou à constatação de que houve omissão de receitas por parte da empresa ora
autuada, GLOBAL TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA.
Devidamente intimados, a contribuinte e os responsáveis apresentaram
Impugnação (fls. 885 a 916), no qual se defendem das acusações efetuadas pela fiscalização.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte – MG (DRJ/BHE) proferiu acórdão (fls. 1.045 a 1.058) no qual julgou a impugnação
improcedente, conforme ementa abaixo colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITA
Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de capital, a
falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de serviços,
operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e imóveis ou
quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada prevista no inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, tem
pressuposto de exigência diferente da multa de ofício prevista no inciso I do
citado artigo. As penalidades decorrem de pressupostos diferentes e o
lançamento delas no mesmo auto de infração não significa dupla penalização
sobre a mesma conduta.
DEMAIS TRIBUTOS LANÇADOS - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO IRPJ E DA CSLL O
crédito constituído está com a exigibilidade suspensa e assim permanece durante
o prazo de 30 dias subsequentes, durante os quais o autuado tem o direito de
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
7
pagar ou impugnar a exigência, bem como obter certidão positiva com efeitos de
negativa. No entanto, o PIS e a Cofins lançados não são dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL constituídos mediante o mesmo ou outro procedimento
então contemporâneo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
NULIDADE.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA Os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA Não se vislumbra a necessidade de perícia ou diligência, pois
os elementos dos autos são suficientes para formar a convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados com a decisão, a contribuinte e os responsáveis Sergio Eduardo
Andrade de Freitas e Rodrigo de Castro Quelotti apresentaram Recurso Voluntário no qual:
(a) Preliminarmente, apontam que a autoridade fiscal omitiu os motivos e objetivos
de suas verificações no curso do procedimento de verificação, a indicação
correta da capitulação em relação à configuração da suposta omissão de
receitas, desrespeitando, assim, os direitos da Recorrente, na medida em que
impediu que pudesse esclarecer e contraditar devidamente as conclusões, em
flagrante violação aos princípios acima colacionados.
(b) Defendem que, ao contrário do que decidido, é imprescindível a produção da
prova pericial para averiguar a situação fática em todo o período, analisando
detidamente os custos e despesas, bem como apurando efetivamente o lucro
real.
(c) No mérito, aduz que em 2015 a principal cliente da Recorrente “BV Financeira”
exigiu que os serviços passariam a ser pagos diretamente para escritório de
advocacia em razão da existência das cobranças judiciais, sendo certo que os
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
8
serviços de cobrança efetivamente poderiam ser realizados por terceiros
parceiros. Assim, segundo a contribuinte não restou outra saída senão a
implantação de uma reestruturação com o objetivo de preservação da empresa
e manutenção dos postos de trabalho, culminando na parceria com a
ALVARENGA REALE ADVOCACIA já atuante no mercado.
(d) A Recorrente que até então era contratada direta da referida instituição
financeira, passou a ser uma subcontratada efetivando sua prestação de
serviços para a ALVARENGA REALE ADVOCACIA, conforme operação
efetivamente constada pela fiscalização no” item 12” do termo de verificação
fiscal.
(e) A partir da parceria firmada com a ALVARENGA REALE ADVOCACIA, para fins de
contabilização dos valores dos custos da operação suportados pela Recorrente,
passou-se a utilizar a contabilização destes custos como “reembolso de
despesas”, já que Recorrente suportava os custos e despesas da operação.
Assim, na prática, a Recorrente emitia um documento chamado “nota de
débito” em desfavor do respectivo escritório ALVARENGA REALE ADVOCACIA e
realizava o registro contábil, debitando conta de “Reembolso de despesas” no
ativo circulante e creditando, na contrapartida, a conta de “Despesas/outros
custos” nas contas de resultado. Isto porque, em que pese as despesas da
operação serem contabilizadas na referida conta 41209019 - outros custos
(despesas), como o tratamento fiscal adotado era de reembolsos, estas não
poderiam ser deduzidas na apuração do lucro real da Recorrente sob pena de
reduzir a carga tributária devida. Assim, realizava-se um lançamento a crédito
na referida conta reduzindo os custos e despesas e, consequentemente,
aumentando a base de tributação.
(f) Contudo, no curso da fiscalização o procedimento não foi considerado, sendo
solicitada a emissão das notas fiscais e contabilização na conta de Receitas, o
que implicou em retificação de todos os lançamentos contábeis realizados até
então, já que, como mencionado, em momento algum a Recorrente havia se
apropriado dos respectivos custos/despesas.
(g) Com exceção dos meses de janeiro e fevereiro de 2015, todos os demais meses
a Recorrente apresentou prejuízo fiscal com a devida apropriação dos custos e
despesas. Pela análise da linha IRPJ a pagar, os valores de R$ 110.893,13 de IRPJ
devido no exercício e compensado com as retenções, perfazem, após a
recomposição, os mesmos valores devidos e apurados nos meses de janeiro
(R$21.780,27) e fevereiro (R$ 87.535,91).
(h) Igualmente, na apuração da CSLL, a Recorrente apresentou, com exceção dos
meses de janeiro e fevereiro, base negativa de CSLL após a devida apropriação
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
9
dos custos e despesas. Pela análise da linha CSLL a pagar, os valores da
R$48.561,52 de CSLL devido no exercício e compensada com as retenções
mensais, perfazem, após a recomposição, os mesmos valores devidos e
apurados nos meses de janeiro (R$9.280,90) e fevereiro (R$ 23.385,94).
(i) Adicionalmente, os valores lançados a título de PIS e COFINS devem ser
deduzidos da apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real.
(j) Defende a inaplicabilidade da multa isolada em concomitância à multa de ofício.
(k) Quanto a responsabilidade, argumenta que a medida de atribuir a
responsabilidade do crédito a terceiros alheios ao fato jurídico tributário é
cingida a estrita observância dos requisitos objetivos exigidos pelo CTN, quais
sejam “excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Desta forma, não configurados, e de forma indubitável comprovados os
caracteres que autorizam a responsabilidade tributária pela dívida fiscal o que
impõe ser excluída, pois é descabida tal situação que não esteja alinhada com os
pressupostos legais.
O responsável Cristiano Ayres de Figueiredo apresentou Recurso Voluntário em
apartado no qual, suscita, em síntese:
(a) Nulidade do auto de infração por ausência da capitulação legal da infração
apurada.
(b) Necessidade de deferimento de perícia/diligência para se demonstrar os
equívocos incorridos pela Auditora Fiscal na lavratura do Auto de Infração, uma
vez que foram desconsiderados os custos, despesas e deduções permitidas na
apuração do Lucro Real, em descumprimento do que dispõe o artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
(c) Configuração da espontaneidade da pessoa jurídica autuada (Global) uma vez
que não se poderia cogitar uma extensão dos efeitos do TDPF iniciado em face
da ALVARENGA REALE, pessoa que goza de personalidade jurídica distinta e que
não teve qualquer participação no supostos ilícito cometido pela GLOBAL, para
análise da apuração restrita da Contribuição ao PIS e da COFINS de modo a
atingir contribuinte diverso, para justificar a validade lançamento de débitos de
Contribuição ao PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.
(d) Impossibilidade de aplicação da multa isolada de forma concomitante à multa
de ofício em razão do Princípio da Vedação à Dupla Incriminação (Non Bis In
Idem).
(e) Inexistência de omissão de receita e que, ao refazer a apuração fiscal da
GLOBAL, o Fisco não observou que a recomposição de custos/despesas também
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
10
deveria ser realizada, o que acarretou uma majoração indevida da base de
cálculo e, consequentemente, dos tributos lançados.
(f) Que não há nenhum documento que possa indicar o conhecimento da
ilegalidade pelo sócio Recorrente, muito menos indícios de que a fraude teria de
fato sido arquitetada ou expressamente consentida por ele, até porque isso não
ocorreu. Trata-se de equívoco cometido pela contabilidade da pessoa jurídica
que sequer resultou em pagamento a menor de imposto. Todas as receitas, vale
dizer, estavam devidamente evidenciadas nos livros contábeis. Tanto é que os
lançamentos fiscais sequer mencionam a prática das condutas tipificadas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no. 4.502/64.
(g) Em relação ao art. 124, I do CTN, aponta que o conceito de interesse comum
previsto no artigo 124, inciso I, do CTN, não se presta para o fim de atribuir
responsabilidade solidária entre a pessoa jurídica e os seus sócios
administradores.
(h) Por sua vez, o artigo 124, inciso II, do CTN trata de situações em que o
legislador, ao estabelecer o desenho estrutural da hipótese normativa, com
supedâneo na matriz constitucional, elege pessoa física ou jurídica, que tenha
relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário que integrará a relação
jurídica tributária na condição de sujeito passivo. Também não se trata da
hipótese dos autos, pois não há norma jurídica que atribua, de forma
automática, a responsabilização dos sócios pelos débitos tributários da
empresa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
2
PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR
AUSÊNCIA CAPITULAÇÃO DA INFRAÇÃO
Alega a Recorrente que a fiscalização aponta, no caso, a ocorrência de omissão de
receitas passiveis de tributação. Contudo, deixa de prestar informações claras e objetivas dos
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
11
motivos e fundamentos que justificam a caracterização de omissão de receitas, bem como de
indicar a legislação infringida o que teria impossibilitado com que a Recorrente pudesse se
defender de forma objetiva e plena.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal é possível notar que o agente fiscal
delineia o passo-a-passo que o levou a concluir pela infração imputada à contribuinte, desde a
intimação e respostas prestadas pela ALVARENGA REALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
(“Alvarenga Advocacia”) até as intimações, documentos e esclarecimentos prestados pela GLOBAL
TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS DE COBRANCAS LTDA. (“Global”)
Por tudo o quanto diligenciado foi possível chegar à conclusão pela efetividade dos
serviços prestados da Recorrente para a Alvarenga Advocacia, como pela análise dos contratos de
prestação de serviços e dos comprovantes de pagamento, que forneceram a convicção necessária
sobre a efetividade da operação.
Ocorre que parte das notas fiscais só foram efetivamente emitidas e as DCTFs
retificadas em virtude da ação do fisco no sentido de se apurar a regularidade do fato no que
tange à correta apuração e declaração dos tributos federais devidos, em decorrência da prestação
dos referidos serviços.
Dado esse cenário, foi imputada a omissão de receitas à contribuinte que só
cumpriu os deveres fiscais e contábeis quando já perdida a espontaneidade de fazê-lo.
Embora não haja capitulação legal expressa no Termo de Verificação Fiscal é
possível por todo o contexto compreender a autuação. Ademais, a capitulação legal está indicada
no Auto de Infração que faz referência a diversos dispositivos, dentre eles o art. 283 do RIR/99 que
dispõe:
Art. 283. Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital, a falta de emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no
momento da efetivação das operações de venda de mercadorias, prestação de
serviços, operações de alienação de bens móveis, locação de bens móveis e
imóveis ou quaisquer outras transações realizadas com bens ou serviços, bem
como a sua emissão com valor inferior ao da operação (Lei no 8.846, de 1994, art.
2o).
Ademais, é inquestionável que o contribuinte conseguiu se defender da acusação
que lhe foi direcionada, seja por Impugnação e Recurso Voluntário, não havendo que se falar em
infração ao art. 59 do Decreto n. 70.235/72.
Portanto, voto por afastar o pedido preliminar.
3
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
A Recorrente sustenta ser imprescindível a produção de prova pericial para a
adequada elucidação da situação fática ao longo de todo o período fiscalizado, alegando ser
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
12
necessário o exame detido dos custos e despesas incorridos, bem como a efetiva apuração do
lucro real. Afirma, ainda, que a autoridade fiscal teria se valido de presunções para concluir pela
ocorrência do fato gerador.
Não vislumbro, entretanto, a necessidade de produção de prova pericial no caso
concreto. O lançamento não se fundamenta em presunções, mas em elementos objetivos e
documentalmente comprovados, consistentes nos valores dos serviços efetivamente prestados
pela contribuinte e nas respectivas notas fiscais, emitidas pela própria interessada, ainda que de
forma extemporânea.
Ademais, a Recorrente não atendeu aos requisitos legais exigidos para a formulação
de pedido de perícia, nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, que dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Nos termos do §1o do mesmo artigo, a ausência do atendimento a tais requisitos
implica o não conhecimento do pedido:
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Dessa forma, diante da desnecessidade da medida pericial para o deslinde da
controvérsia e da inobservância dos pressupostos legais exigidos para sua admissibilidade,
entendo como não formulado o pedido de perícia.
4
MÉRITO: ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITAS
No mérito, a Recorrente expõe ser pessoa jurídica de direito privado que se dedica
a atividades de telecobrança com importante participação no mercado de gestão de crédito (de
Minas Gerais, de Goiás, do Distrito Federal, do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte, do Mato
Grosso e de São Paulo), por meio de teleatendimento e telesserviços, especialmente, na
recuperação de títulos em atraso para bancos e financeiras e que desde 2009 vem travando uma
verdadeira “batalha de sobrevivência” em decorrência dos cenários econômicos avassaladores
que se instalaram no Brasil e, como forma de se manter em atividade, muitas das vezes tem de se
sujeitar às “regras leoninas” impostas pelos seus clientes, na maioria instituições financeiras.
Explica que em 2015 a sua principal cliente “BV Financeira” exigiu que os serviços
passariam a ser pagos diretamente para escritório de advocacia em razão da existência das
cobranças judiciais, sendo certo que os serviços de cobrança efetivamente poderiam ser
realizados por terceiros parceiros. Assim, não teria restado outra saída senão a implantação de
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
13
uma reestruturação da Recorrente com o objetivo de preservação da empresa e manutenção dos
postos de trabalho, culminando na parceria com a Alvarenga Advocacia.
Afirma que até então era contratada direta da referida instituição financeira, mas
passou a ser uma subcontratada efetivando sua prestação de serviços para a Alvarenga Advocacia.
A partir da referida parceria firmada, para fins de contabilização dos valores dos custos da
operação suportados pela Recorrente, esta passou a se utilizar da contabilização destes custos
como “reembolso de despesas”.
Assim, na prática, segundo a Recorrente, esta emitia “nota de débito” em desfavor
do respectivo escritório e realizava o registro contábil, debitando conta de “Reembolso de
despesas” no ativo circulante e creditando, na contrapartida, a conta de “Despesas/outros custos”
nas contas de resultado.
Contudo, no curso da fiscalização o procedimento não teria sido considerado, sendo
solicitada a emissão das notas fiscais e contabilização na conta de Receitas, o que teria implicado
em retificação de todos os lançamentos contábeis realizados até então, já que, como mencionado,
em momento algum a Recorrente havia se apropriado dos respectivos custos/despesas.
Por fim, a Recorrente reconhece que incorreu em erros de fato que teriam sido
detectados, informados e corrigidos dentro das diretrizes legais, mas aduz que a autuação por
omissão de receita se pautou no excesso de formalismo, o que deveria ser afastado para aplicar a
verdade material primando-se, assim, por um formalismo moderado ou informalismo moderado,
como classificado pela doutrina.
Entendo não assistir razão a Recorrente.
Em primeiro lugar, a efetiva prestação de serviços é incontroversa. A Autoridade
Fiscal, no Termo de Verificação Fiscal, concluiu pela efetividade dos serviços prestados, conforme
notas fiscais emitidas em 2019, contrato de prestação de serviços e comprovantes de pagamento.
Em segundo lugar, a obrigatoriedade de emissão de Notas Fiscais está estabelecida
em lei, e deve ser emitida no momento da efetiva operação, conforme Lei no. 8.846/94 que
dispõe:
Art. 1o A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à
venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens
móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.
Ou seja, não é dado ao contribuinte emiti-la tardiamente, ainda mais após o início
do procedimento fiscalizatório, ou em substituição por “nota de débito”.
Assim, a infração relativa à omissão de receita, nos termos do já citado art. 283 do
RIR/99, ocorre quando não há emissão de nota fiscal no momento da prestação do serviço. Para
afastar tal penalidade, seria necessário demonstrar que as notas fiscais foram emitidas de forma
contemporânea aos respectivos fatos geradores, o que não se verificou no presente caso. Além
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
14
disso, é imprescindível comprovar que as receitas foram espontaneamente oferecidas à
tributação.
Ademais, a documentação juntada pela contribuinte demonstra que alegada
confusão contábil apontada não lhe favorece, pois, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL,
deveria ter sido registrada e informada a receita no montante de R$ 51 milhões. Ademais, a
Recorrente não demonstrou que a divergência entre os valores apurados e aqueles declarados na
ECF não impactou a determinação do lucro real.
Assim, não entendo se tratar aqui de mero formalismo, mas de fato de uma
omissão de receitas devidamente caracterizada. Portanto, voto por negar provimento a este ponto
do Recurso Voluntário do contribuinte.
5
ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DOS CUSTOS/DESPESAS NO LANÇAMENTO
Alega a Recorrente que em razão da contabilização dos valores recebidos da
prestação de serviços da Alvarenga Advocacia como reembolso de despesas, ela realizava ao final
de cada período um lançamento a crédito na conta 41209019 - outros custos (despesas),
reduzindo os custos e despesas computados na apuração do lucro real e, consequentemente,
aumentando a base de tributação do IRPJ e CSLL. No entanto, ao refazer a apuração fiscal, a
fiscalização não teria observado que a recomposição de custos/despesas e que os valores das
receitas brutas reconhecidas foram utilizados como base de cálculo, culminando na exorbitante
tributação.
Ocorre que a Recorrente traz planilhas onde ela mesma realiza a recomposição da
apuração do Lucro Real e do IRPJ e da CSLL mas não traz a documentação hábil a confirmar que as
despesas efetivamente ocorreram e que eram normais e necessárias para sua atividade.
Portanto, voto por negar provimento ao referido pedido do Recurso Voluntário.
6
PEDIDO DE DEDUÇÃO DO PIS E DA COFINS APURADOS DE OFÍCIO
Adicionalmente, a Recorrente pleiteia que os créditos tributários de PIS e COFINS
constituídos quando da autuação sejam deduzidos da apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real.
Ocorre que o art. 41 da Lei n. 8.981/95 trazido pelo contribuinte para fins de
fundamentar a necessidade de dedução, dispõe em seu § 1o que o disposto neste artigo não se
aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV
do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
Nesse sentido, adiro a manifestação da DRJ no seguinte sentido:
É que a despesa para ser considerada incorrida e, portanto, dedutível na apuração
do lucro real, deve ser revestida dos atributos de certeza e liquidez. Esse, aliás, o
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
15
entendimento contido no Parecer Normativo Cosit no 07/76 - o qual conclui que
“a despesa cuja realização está condicionada à ocorrência de evento futuro,
indisponível para o beneficiário o correspondente rendimento, não pode ser
considerada incorrida, vedada, por conseqüência, sua dedutibilidade na apuração
dos resultados anuais”.
Nessa linha de raciocínio, tem-se que os débitos das contribuições lançadas de
ofício não guardam a mesma natureza dos tributos apurados pelo contribuinte em
obediência ao procedimento estabelecido em lei (com a apuração regular
registrada através da escrituração comercial e fiscal). Enquanto este se reveste de
todos os atributos de uma despesa, pois é efetivo, usual e inerente à atividade, o
crédito tributário lançado de ofício, ao contrário, não guarda esses atributos, pois
o lançamento não dá a efetividade da ocorrência da despesa com esses mesmos
tributos lançados.
Portanto, além de no momento do lançamento não se verificar a ocorrência da
despesa com os citados tributos, estes, tendo sido lançados de ofício e que tendo
sido objeto de impugnação administrativa tempestiva, em analogia ao que ocorre
quando presentes medidas judiciais suspensivas, somente são dedutíveis, na
determinação do lucro real, no momento em que houver a decisão final da lide,
na hipótese de ser essa desfavorável à empresa.
Em suma, os tributos só podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, quando exigíveis, o que não se caracteriza, de plano, com o ato do
lançamento, porquanto o crédito é constituído com a exigibilidade suspensa e
assim permanece durante o prazo de 30 dias subsequentes, durante os quais o
autuado tem o direito de pagar ou impugnar a exigência, bem como obter
certidão positiva com efeitos de negativa. Dessarte, o PIS e a COFINS lançados não
são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL constituídos mediante o
mesmo ou outro procedimento então contemporâneo.
Pelo exposto, voto por julgar improcedente o Recurso Voluntário também neste
ponto.
7
DA PENALIDADES – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA CONCOMITANTE
A MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente sustenta que a cobrança da multa isolada concomitantemente à multa
proporcional em razão da mesma infração configura patente “bis in idem”.
Para resolver a controvérsia em questão, é necessário determinar se a multa isolada
pela falta de apuração e recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL pode ser exigida
cumulativamente com a multa de ofício, quando o auto de infração é lavrado após o
encerramento do exercício fiscal.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
16
De acordo com a Súmula CARF n. 82, “após o encerramento do ano-calendário, é
incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”. Esse
entendimento fundamenta-se no fato de que tais estimativas, independentemente de terem sido
pagas ou não, representam apenas antecipações dos tributos, cujo fato gerador se concretiza
somente ao final do período de apuração, geralmente em 31 de dezembro.
Ao estabelecer a sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro real anual, o
legislador tributário, de forma lógica, não determinou a cobrança simultânea das estimativas e do
tributo devido após o encerramento do exercício fiscal. Da mesma maneira, também não prevê a
aplicação cumulativa das multas, pois tal prática violaria, entre outros princípios, a proibição da
consunção.
Não bastasse isso, é preciso analisar se a Súmula CARF n. 105 é aplicável também
aos períodos posteriores à edição da Lei n. 11.488/2007, de forma a ter eficácia sobre o
julgamento do presente caso. Diz a referida súmula:
Súmula CARF n. 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei n. 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
O art. 44, §1o inciso IV da Lei n. 9.230/96 mencionado pela súmula dispunha que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
§1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos; (...);
IV isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2°, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Após as alterações advindas com a Lei n. 11.488/2007, o indigitado dispositivo
passou a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
17
II de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no anocalendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Vislumbro que embora a Súmula CARF no 105 faça referência expressa à antiga
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, sua ratio decidendi permaneceu intacta e inalterada após
a alteração daquele artigo, ocorrida em 2007.
Isso ocorre porque a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago
já abrange a penalidade referente à multa isolada de 50% sobre a estimativa não recolhida, que
representa apenas uma antecipação do imposto devido. Qualquer interpretação em sentido
contrário resultaria em penalização dupla ao contribuinte, configurando uma violação aos
princípios da consunção – como já dito –, da legalidade estrita e da proporcionalidade.
Esse é, inclusive, o entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribu
nal de Justiça, como se observa do seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA
LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA
CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas
dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento
do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
18
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da
consunção. Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1.496.354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
Por essa razão, ainda que a Lei 9.430/1996 tenha sido alterada pela Lei
11.488/2007, entendo que, nos casos de dupla penalização, devem prevalecer os fundamentos
jurídicos (ratio decidendi) que embasaram a edição da Súmula CARF no 105.
Outrossim, a Recorrente aduz que, com exceção dos meses de janeiro e fevereiro,
nos demais períodos não teria havido qualquer supressão de imposto, tendo em conta os
custos/despesas por ela contabilizados. Ocorre que, conforme já debatido, esses custos e
despesas não foram comprovados, razão pela qual não é possível admitir o argumento.
Pelas razões acima expostas, voto pelo afastamento da cobrança das multas
isoladas.
8
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA
A Autoridade Fiscal, com base no art. 124, inciso I e II, e art. 135, inciso III, ambos do
CTN, responsabilizou os sócios-administradores Sr. Sergio Eduardo Andrade de Freitas, o Sr.
Rodrigo de Castro Quelotti e o Sr. Cristiano Ayres de Figueiredo. A Autoridade afirma que não se
trata de mero erro, uma vez que houve conduta reiterada durante todo o ano-calendário de 2015
com valores omitidos na casa de 38 milhões, ou seja, 67% da receita bruta total auferida.
Os Recorrentes defendem que na lavratura do auto de infração em epígrafe, a
fiscalização não teria logrado êxito em carrear qualquer argumento ou elemento probatório
contundente que fosse hábil a validar legitimamente a oneração dos sócios quanto a obrigação
tributária.
Segundo o TVF, a responsabilidade restou caracterizada uma vez que houve
infração de lei, isso porque a lei, como visto, prevê que sejam emitidos os respectivos documentos
fiscais, que sejam escrituradas todas as receitas auferidas e que sejam declarados e pagos os
respectivos tributos daí resultantes, e isso não foi efetuado.
Ocorre que no caso, como bem salientado pela autoridade fiscal e pela DRJ, não se
trata de mero erro eventual pois se vê conduta reiterada ao longo de todo o ano de 2015, nos
meses de fevereiro a dezembro, com valores de receita omitidos alcançando a ordem de R$ 38
milhões ao passo que a receita declarada pela empresa na Escrituração Contábil Fiscal – ECF foi da
ordem de R$ 18 milhões. Desse modo, temos que a receita omitida corresponde a 67% da receita
bruta total auferida.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
19
Portanto, entendo que devem ser mantidas a responsabilização dos sócios-
administradores, Sr. Sergio Eduardo Andrade de Freitas, o Sr. Rodrigo de Castro Quelotti e o Sr.
Cristiano Ayres de Figueiredo com base no art. 135, III, do CTN.
Em relação
9
ALEGAÇÃO DE ESPONTANEIDADE DA PESSOA JURÍDICA AUTUADA GLOBAL
O Recorrente, Sr. Cristiano Ayres de Figueiredo aponta, ainda, que a primeira
intimação encaminhada à pessoa jurídica GLOBAL, a qual foi imputada a condição de contribuinte
(sujeito passivo direto) dos débitos formalizados pelos lançamentos ficais ora examinados, acerca
do procedimento de diligência fiscal ocorreu em 25 de junho de 2019, data de recebimento do
Termo de Intimação Fiscal no. 01 (fls. 468/470) e que, tendo as notas sido emitidas e as
declarações sido retificadas antes dessa data, estaria caracterizada a espontaneidade da
contribuinte.
Ocorre que, conforme o art. 7o, §1o do Decreto no. 70.235/72 e parágrafo único do
art. 138 do CTN, o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo e aos demais
envolvidos, independentemente de intimação aos demais quando há relação entre as infrações.
Vejamos as redações dos referidos dispositivos:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Entendo que os dispositivos se aplicam ao caso concreto, tendo em vista que a
Alvarenga Advocacia teve ciência do Termo de Início da Fiscalização em 19/07/2018, portanto
antes das retificações e emissões de notas fiscais, e essa data pode ser aplicada para fins da
análise da espontaneidade da Recorrente também, uma vez que os artigos acima transcritos são
expressos em considerar qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração.
Assim, voto para afastar o argumento de espontaneidade do contribuinte.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
20
10 DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto por afastar a preliminar, em rejeitar a conversão do
julgamento em perícia e, no mérito, voto por dar parcial provimento aos Recursos Voluntários
para afastar a concomitância da multa isolada com a multa de ofício e para afastar o art. 124, I e II,
como fundamento de responsabilidade.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Roney Sandro Freire Correa, redator designado.
Quanto à concomitância da exigência da multa isolada com a multa de ofício, embora o
tema seja controvertido no âmbito deste CARF, alinho-me aos que admitem a exigência e adoto,
como razão de decidir, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado no
acórdão no 9101-005.695, datado em 13.08.2021:
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi fundamentado
no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o, inciso
IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de incidência
da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, após, o valor
do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
21
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não pode
se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo devido
no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica, previsto
na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide Art. 170, inc
IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram com
suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com a coisa
pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a terceiros, o
infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu "Caixa" e se
coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades são
aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos absolutamente
distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração pelo
não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de encerrado o
período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em momentos
distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a existência do
outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua redução
para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos pretéritos
(inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, alínea "c"
do CTN.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
22
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos em
cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc. V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou se
é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro Alberto
Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção O princípio da consunção é
princípio específico do Direito Penal, aplicável para solução de conflitos aparentes
de normas penais, ou seja, situações em que duas ou mais normas penais podem
aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art. 273
do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes de
Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como métodos
ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente da lei
tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela Comissão
Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que tal
dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo Congresso
Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os fundamentos de que o
direito penal tributário não tem semelhança absoluta com o direito penal (sugestão
789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN) e que o direito penal
tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena fiscal mais se
assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512, idem). Não é difícil,
assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a possibilidade de aplicação
supletiva dos princípios do direito penal na interpretação da norma tributária,
logicamente, salvo aqueles expressamente previstos no seu texto, como por
exemplo, a retroatividade benigna do art. 106 ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade em
detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-se a
manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
Quanto à multa isolada do mês de dezembro, adoto, com lastro no previsto no art. 114, §
12, inciso I do RICARF, por concordar com eles, os fundamentos da decisão recorrida sobre o tema:
MULTA ISOLADA SOBRE AS ESTIMATIVAS DE DEZEMBRO
Como explicitado anteriormente, o julgador da DRJ é vinculado, não somente às
leis vigentes, mas também ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.760 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725970/2019-36
23
Sabemos que o artigo 1o da Lei no 9.430/1996 determina que o IRPJ seja apurado
em período trimestral, permitindo o art. 2o da mesma Lei, que o contribuinte faça
a apuração do IRPJ apenas no final do ano.
O pagamento do tributo apurado no final do ano e o pagamento das estimativas
mensais estão determinados pelo artigo 6o da mesma Lei no 9.430/1996, sendo
certo que o §3o do artigo 6o, dispõe sobre a diferença o imposto apurado no final
do ano e a estimativa de dezembro, não existindo confusão.
Já, se o disposto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995 é adotado pelo contribuinte,
prevalece uma coincidência numérica entre a estimativa de dezembro e o
imposto anual, contudo esta coincidência não autoriza o entendimento de que
existiria uma identidade entre essas duas obrigações tributárias, a ponto de elidir
o pagamento da estimativa de dezembro, quando quitado o tributo anual.
Portanto, não merecem prosperar as alegações do impugnante.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Correa

Fl. 1207
DF CARF MF
Original